Tribunal: TJDFT
Processo: 0016903-85.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO TÍTULO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO RPV. PAGAMENTO. ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO. OFENSA À COISA JULGADA.

1. Após o pagamento da requisição de pequeno valor, está preclusa a discussão quanto à correção monetária aplicada, porquanto configura violação à coisa julgada.

2. Recurso não provido.